Tribunal: TCU
Processo: 045.463/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da remuneração do encargo de chefia de unidade da Defensoria Pública da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Defensor Público-Geral Federal, Daniel de Macedo Alves Pereira, referente à remuneração do encargo de chefia das unidades da Defensoria Pública da União, a fim de suprir lacuna legislativa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso II (por analogia), § 1o, e art. 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente, nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, que se faz necessária lei em sentido estrito para o pagamento de retribuição pelo exercício de função comissionada, não sendo possível, no âmbito administrativo, a colmatação de eventual lacuna quanto ao mister específico, no caso, o encargo previsto no parágrafo único, do art. 15, da Lei Complementar 80/1994, qual seja, o de Defensor Público-Chefe, a teor do disposto no inc. X, do art. 37, da Constituição Federal de 1988, que reclama lei específica para a fixação e a alteração do sistema remuneratório dos servidores públicos; 9.3. informar ao consulente desta deliberação, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.